Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730208-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DALVA DE SOUSA RÉU: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA D E C I S Ã O Esclareça a autora se o ajuizamento das Ações Rescisórias 0730205-04 e 0730208-56 dizem respeito a mera repetição acidental de ações ou foram propostas em razão da cumulação objetiva contida na Inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Brasília, terça-feira, 18 de agosto de 2020, às 0h23min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator